Tribunal: TJMT
Processo: 1007868-85.2021.8.11.0004
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007868-85.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA PAULA FERREIRA LELIS - CPF: 024.883.971-30 (APELANTE), ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE SIQUEIRA OLIVER - CPF: 055.984.091-86 (ADVOGADO), HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 73.516.106/0001-16 (APELADO), CICERO SCHOLL ARNOLD - CPF: 022.212.400-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSÓRCIO. CARTA CONTEMPLADA. CRÉDITO NÃO LIBERADO. CONSUMIDORA NÃO PREENCHEU OS REQUISITOS EXIGIDOS PELO REGULAMENTO E CONTRATO, CIÊNCIA DAS CLÁUSULAS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Acerca da contemplação do consórcio, não se pode reconhecer a abusividade de cláusulas, havendo assinatura de documento, e diante da obrigação assumida, no mínimo que se espera, é que tinha conhecimento do que estava contratando. Não há nulidade contratual ou hipossuficiência a ser reconhecida nos autos, posto que dos documentos e conversas entre as partes, se denota que não preencheu os requisitos exigidos para a liberação do crédito, após a contemplação da carta. Não há que se falar em nulidade da sentença, já que os documentos são suficientes a ensejar o julgamento, de modo que a produção de prova testemunhal não desvincularia o constante em contrato, bem como se apresenta como protelatória. Inexistindo a comprovação do cumprimento dos requisitos para dar seguimento a contemplação do consórcio, já que não basta apenas ser contemplado, como é notório, inexiste falha na prestação do serviço e dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1007868-85.2021.8.11.0004 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE: ANA PAULA FERREIRA LELIS

APELADO: HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANA PAULA FERREIRA LELIS
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças nos autos de Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial e em razão da sucumbência, condenou a parte autora no pagamento das custas e dos honorários advocatícios, em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §2o, CPC. Considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, suspendeu a exigibilidade das referidas verbas, que somente poderão ser executadas se, nos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da requerente (art. 98, §3o, CPC).

A apelante sustenta que após ter vendido seu veículo, decidiu comprar um mais novo e, por achar atrativa a proposta de consorcio feita pela empresa Apelada, na data 10/05/2021 resolveu comprar a então carta contemplada que a empresa ora Requerente havia prometido, sendo que, “mediante o pagamento da entrada e com o envio da documentação a carta de crédito sairia em menos de uma semana”; A entrada seria no valor de R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais) por meio de transferência, sendo (R$ 16.300,00) de entrada da carta de crédito e (R$ 500,00) de taxas que a Apelada cobrou (id: 64338123), onde o valor da Carta de Crédito seria de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), em que a Apelante pagaria 65 (sessenta e cinco) parcelas de R$ 678,36 (seiscentos e setenta e oito reais e trinta e seis centavos); alega que o vendedor prometeu que, após o pagamento da entrada e já com o envio da documentação, a Apelante em menos de 3 dias o banco iria fazer a pagamento; houve a demora na liberação do crédito, pois foi informada que precisaria de um fiador; Referida exigência foi imediatamente sanada, onde a Apelante então reuniu toda a documentação do fiador e enviou para o vendedor, onde o repasse do dinheiro nunca aconteceu, sob a alegação que a documentação está com o banco, se eximindo de culpa; alega que “ficou apé por mais de 150 dias, na época de mais chuvas na cidade de Barra do Garças, onde teve prejuízos econômicos e o seu sonho virou pesadelo, mesmo ainda sem ter contemplado a Apelante a empresa Apelada já realizava as cobranças mensais”; aponta cerceamento de defesa, pois pediu produção de provas, e pede a nulidade da sentença; aponta abusividade de cláusulas e falta de informação sobre o produto; fundamenta que a assinatura no Termo de Cessão e Transferência de Taxas do Consórcio é apenas para a realização da cessão da carta de crédito, de forma completamente abusiva e a empresa Requerida insere dentro deste Termo de Transferência, uma obrigação acessória, que nenhum consumidor médio, se atenta de entrar no site da empresa para ler o Regulamento Geral de condições para contemplação; afirma nulidade da cláusula; alega ato ilícito, invalidade do contrato; por fim, requer o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar produção de provas.

Nas contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.

Intimada apelante acerca da ausência de dialeticidade recursal, manifesta pelo prosseguimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANA PAULA FERREIRA LELIS
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças nos autos de Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial e em razão da sucumbência, condenou a parte autora no pagamento das custas e dos honorários advocatícios, em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §2o, CPC. Considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, suspendeu a exigibilidade das referidas verbas, que somente poderão ser executadas se, nos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da requerente (art. 98, §3o, CPC).

A insurgência recursal da apelante consiste em que há o dever de indenizar dano material e moral, e obrigação de fazer por parte da apelada, sustentando que não foi informada acerca das cláusulas contratuais que regem o contrato de consórcio, o qual foi obtido por meio de cessão de cota de consórcio.

Argui a nulidade das cláusulas, abusividade para sustentar o direito a indenização por dano moral e material, diante da responsabilidade da apelada, pela não aquisição de seu veículo e não liberação do crédito do consórcio, o qual houve a contemplação.

Da análise dos autos, o Termo de Cessão e Transferência de Cotas de Consórcio, assinado pela apelante menciona que transfere ao cessionário todos os direitos e obrigações advindas da proposta de adesão, a qual foi convertida em contrato, assim como do Regulamento Geral para Formação e Funcionamento de Grupos de Consórcio Referenciado em Bem Móvel, Imóvel, e Serviços, cujo teor e condições são de pleno conhecimento do Cessionário.

Ainda: “e) está ciente de que, estando a cota contemplada, a liberação do crédito dependerá do atendimento das condições previstas no item 59 e seguintes e no Anexo II do Regulamento Geral, de cujo o teor também tomei conhecimento pelo site
www.hsconsorcio.com.br
”.

Com tais disposições não é crível o reconhecimento de abusividade de cláusulas, como pretende a apelante, pois assinou o documento, e diante da obrigação assumida, no mínimo que se espera, é que tinha conhecimento do que estava contratando.

Não há nulidade contratual ou hipossuficiência a ser reconhecida nos autos, posto que dos documentos e conversas entre as partes, se denota que a apelante não preencheu os requisitos exigidos para a liberação do crédito, após a contemplação da carta.

Nesse sentido, a sentença muito bem fundamenta:

“
ao analisar as assertivas propostas pelas partes e os documentos que compõe o caderno processual, vislumbra-se a inexistência de qualquer prova capaz de corroborar minimamente com a pretensão deduzida na petição inicial, especialmente quanto à
falha na prestação de serviços decorrente da não liberação de crédito vinculado à carta de consórcio contemplada
.
13.
Isso se justifica porque
o próprio Termo de Cessão e Transferência de Cotas de Consórcio, devidamente assinado pela autora, possui
cláusula específica prevendo expressamente sobre
condições para liberação do crédito
pactuado
, e não apenas o pagamento da entrada e entrega de documentos. Confira-se:

14. A cláusula “e” do Termo de Cessão não deixa dúvida ao prever de forma clara que a cessionária “ESTÁ CIENTE DE QUE, ESTANDO A COTA CONTEMPLADA,
A LIBERAÇAO DO CRÉDITO DEPENDERÁ DO ATENDIMENTO DAS CONDIÇÕES
PREVISTAS NO ITEM 59 E SEGUINTES E NO ANEXO II DO REGULAMENTO GERAL, CUJO TERO TAMBÉM TOMOU CIÊNCIA PELO SITE
www.hsconsorcio.com.br
.” 15. Aliás,
a própria autora narra que para a liberação do crédito seria necessário o valor de entrada e a entrega de documentação
. E é justamente neste ponto que reside a não liberação do crédito vinculado à carta
sub judice
, porquanto a documentação apresentada pela cliente não foi suficiente para demonstrar a capacidade de pagamento compatível com o crédito contratado, seja por falta de comprovação de renda, seja por falta de fiador que atendesse requisitos mínimos, conforme ficou demonstrado pela defesa, especialmente pelo documento de id.83358860, item 60, de fácil acesso na página principal do site da empresa e mencionado no Termo de Adesão, com o título
“REQUISITOS PARA LIBERAÇAO DO CRÉDITO”
. Confira-se a cláusula 60 do Regulamento Geral do Plano de Consórcio, fl.26, id.83358860:16. Como se vê, as próprias narrativas autorais atreladas à cláusula “e” do contrato de cessão assinado pela autora e aos itens da cláusula 60 do Regulamento Geral são suficientes para demonstrar a efetiva ciência da consumidora sobre a necessidade de
pagamento de um valor de entrada

e o preenchimento de determinadas condições contratuais
para que o crédito fosse, de fato, liberado de forma imediata à autora.
Referidas condições pautam-se, justamente, na avaliação da capacidade financeira do cliente em adimplir as demais prestações do contrato de consórcio e não podem ser confundidas com falha na prestação do serviço.
17. Não bastasse isso, o próprio representante da requerida destaca à autora sobre
o prazo de 03 dias para a autora aguardar a resposta do Banco, fato que também não se confunde com promessa de liberação de crédito restrita apenas ao adimplemento do valor da entrada
. Para enfatizar, transcrevo a integra do áudio anexado aos autos pela autora no id.64338129:
“Ana Paula aí nós vamos fazer o seguinte para você não ficar a pé, demora mais ou menos uns três dias úteis, igual eu te falei do Santander, lembra?
Até três dias, quatro dias úteis pra gente ter o retorno da documentação
. Pra você não ficar de a pé agora,
a gente vê primeiro o que o Banco vai responder
, você fica com a sua moto e passa só o que você tem em dinheiro, porque aí a diferença eu vou cobrir, e na hora que sair a resposta e tiver ok você entrega a sua moto, aí não te atrapalha também. ”
18. No mesmo sentido, as conversas entabuladas entre a autora e o representante da requerida por meio de WhatsApp não comprovam nenhuma promessa de liberação de crédito irrestrita ou condicionada tão somente ao pagamento do valor de entrada e apresentação de documentos. Ou seja, não há nos autos indícios mínimos de prova capaz de demonstrar eventual promessa de liberação do crédito somente com o pagamento do valor da entrada e sem nenhuma análise de capacidade financeira da parte contratante. 19. Neste ponto, inclusive, a questão da falta de capacidade financeira da autora fica consubstanciada no próprio processo por meio da renda informada no termo de cessão assinado em 19/05/2021, no importe de
R$4.000,00
, e a necessidade de indicação do fiador Agnaldo Pereira Silva, id.83356578. Isso porque a renda informada pela requerente sequer condiz com os holerites juntados com a petição inicial, contemporâneos à assinatura do termo de cessão, pois demonstram uma remuneração muito inferior ao salário mínimo vigente no país, qual seja, a quantia de
R$648,67
, para os meses de maio, junho e julho de 2021. Somado a esse contexto, tem-se também os vários apontamentos negativos de crédito em nome da autora (id.83358863), pelo que se conclui sobre a falta de condições financeiras mínimas para assumir prestações comprometedoras da totalidade dos proventos percebidos mensalmente, com boletos de
R$678,33
, id.64338121. 20.
Diante desse quadro, conclui-se que a
requerida logrou êxito em apresentar fatos impeditivos do direito buscado pela autora, nos termos do art.373, II, do CPC, referente à incapacidade financeira da autora para a liberação do crédito da carta de consórcio vinculada ao termo de cessão n.00469990 e, por conseguinte, ausência de falha na prestação dos serviços e dever de indenizar”.

A todo momento, fundamenta a apelante cerceamento de defesa, requerendo a cassação da sentença para produção de provas. Contudo, não há que se falar em nulidade da sentença, já que os documentos são suficientes a ensejar o julgamento, de modo que a produção de prova testemunhal não desvincularia o constante em contrato, bem como se apresenta como protelatória.

A jurisprudência:

“Agravo de instrumento – Produção de provas – Cabimento do recurso – Taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC – Tema no 988 do A. Superior Tribunal de Justiça – Indeferimento de prova oral – Admissibilidade – Diligência prescindível ao deslinde da controvérsia – Inteligência do art. 370 do CPC – Interlocutória mantida – Recurso desprovido.
(TJSP;

Agravo de Instrumento 2044238-70.2023.8.26.0000; Relator (a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/06/2023; Data de Registro: 28/06/2023).

“Agravo de Instrumento – Adicional de insalubridade – Indeferimento de produção de prova oral – Recurso manejado pelos autores – Desprovimento de rigor – Em matéria de provas deve ser respeitado o livre convencimento do julgador – Cumpre ao Magistrado, destinatário das provas produzidas em juízo, examinar, com a liberdade que lhe confere o art. 370 do CPC, necessidade e pertinência das provas indicadas pelas partes e deferindo de ofício as que julgar necessárias, impedindo realização de diligências inúteis ou protelatórias – As demais questões opostas pelos agravantes dizem respeito ao mérito e não podem ser objeto de análise no agravo sob pena de supressão de Instância e deverão ser detidamente apreciadas por ocasião do julgamento final da ação originária. R. decisão mantida – Agravo de instrumento desprovido. (TJSP;

Agravo de Instrumento 2102177-08.2023.8.26.0000; Relator (a): Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Bauru - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/06/2023; Data de Registro: 28/06/2023).

Portanto, não há o cerceamento de defesa.

E, não comprovado pela apelante que cumpriu os requisitos para dar seguimento a contemplação do consórcio, já que não basta apenas ser contemplado, como é notório, inexiste falha na prestação do serviço e dever de indenizar.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“CONTRATO DE CONSÓRCIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR IMPROVIDA. FRAUDE. VENDA DE COTA CONTEMPLADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. DANOS MORAIS REJEITADOS. O autor afirmou de forma genérica e sem qualquer detalhamento dos fatos que a ré prometeu a disponibilização de crédito no prazo máximo de 10 dias. Entretanto, não juntou um documento escrito sequer indicando que a preposta da ré fez aquela oferta. E, por intermédio dos termos contratuais, era possível concluir que a participação do autor no grupo de consórcio se deu de modo regular. Havia declaração expressa do autor no contrato de que ele não havia recebido qualquer promessa de contemplação por prazo determinado e ainda texto destacado com a frase NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO (fl. 65). Rejeição do pedido de reparação dos danos morais. Ação julgada improcedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(TJSP;

Apelação Cível 1000907-42.2020.8.26.0006; Relator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/06/2023; Data de Registro: 26/06/2023).

“Apelação - Consórcio – Ação de revisão contratual com devolução de valores pagos e pedido de indenização por danos morais - Aquisição de bem móvel – Improcedência – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Alegação do demandante de ter sido induzido a erro, quanto ao reajuste do valor da cota consorcial após contemplação – Assertiva não provada e não devidamente evidenciada em face das alegações do autor - Demandante que não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do direito alegado, para ensejar o acolhimento do pedido e sua pretensão indenizatória (artigo 373, inciso I do NCPC) – Pedido de devolução dos valores pagos a maior – Inadmissibilidade – Dano moral também não configurado – Sentença mantida - Fixação de honorários recursais nos termos do art. 85, § 11o, do CPC/15 - Recurso improvido. (TJSP;

Apelação Cível 1000650-31.2022.8.26.0205; Relator (a): Thiago de Siqueira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Getulina - Vara Única; Data do Julgamento: 16/06/2023; Data de Registro: 16/06/2023).

“AÇÃO ANULATÓRIA – Consórcio - Sentença de improcedência – Recurso da autora. JUSTIÇA GRATUITA – Revogação em 1o grau – Ausência de impugnação da parte contrária – Pretensão de concessão dos benefícios da justiça gratuita em grau de recurso - Acolhimento - Documentos que indicam a alegada insuficiência de recursos da autora - Benefício concedido – r. sentença alterada - Recurso provido. MÉRITO - Alegação de promessa de contemplação imediata de cota consorcial e vício de consentimento – Descabimento – Contrato repleto de informações bastante claras – Autora que não nega a assinatura do contrato - Não demonstração de vício de manifestação da vontade ou abusividade - Ausência de qualquer prova de que a autora tenha sido ludibriada - Autora que estava ciente da contratação de cota de consórcio não contemplado para data definida – - Autora que demorou cerca de 4 anos para ajuizar a ação – Ausência de verossimilhança na narrativa da autora - Precedentes - Sentença mantida – Recurso não provido. SUCUMBÊNCIA – Diante da ínfima alteração recursal, deve ser mantida a sucumbência fixada pela r. sentença. DISPOSITIVO – Recurso parcialmente provido
. (TJSP;

Apelação Cível 1029402-53.2022.8.26.0224; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/06/2023; Data de Registro: 01/06/2023).

Dessa forma, a sentença deve ser mantida.

Majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023